Tribunal: STF
Processo: Rcl 86825
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Processo 194.380/RS (2023/0018961-4), por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega o seguinte:



    1. DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL



    A presente reclamação volta-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do Conflito de Competência nº 194.380/RS (2023/0018961-4, que decidiu em descompasso ao julgamento constante no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).



    [...]



    No caso, o acórdão reclamado, publicado em 24/04/2023, deixou de observar o entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro, e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE). 



    Ademais, o Reclamante possui legitimidade para propor esta reclamação, na medida em que possui interesse jurídico nos autos do Conflito de Competência nº 194.380/RS (2023/0018961-4), em que viu ser proferida em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul decisão em flagrante inobservância ao julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).



    3. SÍNTESE DA DEMANDA Trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santiago/RS, em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União.



    O feito foi ajuizado na Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de Competência (194.380/RS). 



    O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Conflito de Competência 194.380/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).



    [...] 



    Na compreensão do Ente Público, porém, na verdade, o ato reclamado deu ao caso solução em absoluta desconformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, leading case RE n. 855.178-RG/SE, pois, ao aplicar o IAC 14, assim como o entendimento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 793/STF, terminou por conferir ao precedente qualificado interpretação que a Suprema Corte não lhe deu



    [...]



    No mais, o julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, Tema 1.234/STF, também não se aplica ao caso concreto, uma vez que restou decidido no julgamento definitivo deste Tema de Repercussão Geral que os “produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”



    [...]



    A decisão desse egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral deixou claro que a inclusão do ente federativo responsável pelo financiamento do fármaco ou procedimento cirúrgico deverá ser feita pelo próprio órgão judicial. A União necessariamente comporá o polo passivo, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio facultativo, e sim em litisconsórcio necessário. 



    Com efeito, cada Ente Federado tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS e, se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, a sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência.



    Por todo o exposto, ao determinar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que trata de prestação de saúde (realização de procedimento cirúrgico) não abarcado no Tema 1.234/STF, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento da Excelsa Corte, firmado no julgamento do Tema 793.



    Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro (doc. 1, pp. 1-15).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), determinando-se que a competência do processo da origem (que deu origem ao Conflito de Competência) seja atribuída à Justiça Federal (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    O acórdão reclamado está assim ementado:



PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 2ª Vara de Uruguaiana - SJ/RS e o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto de Santiago, nos autos de ação proposta contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Santiago, em que se postula o fornecimento de tratamento médico. Declarou-se o não conhecimento do presente conflito de competência, determinando que os autos permaneçam no Juízo estadual. II - Após deliberação a respeito do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 500 e 793/STF, esta Corte passou a consignar acerca da inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa. No sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1º/7/2002, AgInt no CC n. 177.314/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 22/3/2022.



III - No entanto, recentemente, considerando a grande repercussão social e relevante questão de direito da matéria ora debatida, notadamente a aplicação das Súmulas n. 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, foi realizada a proposta de instauração de incidente de assunção de competência nos autos do CC n. 187.276/RS, juntamente como os de números 187.533/SC e 188.0002/SC, a fim de definir o juízo competente e, se for o caso, evitar a declinação de competência para a Justiça Federal nas hipóteses em que essa medida não se mostrar cabível – IAC n. 14, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria. IV - A referida proposta foi acolhida à unanimidade na sessão de julgamento virtual publicada em 13/6/2022, conforme voto do relator, em acórdão. Nesse sentido: IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022. V - Na sequência, em atenção ao princípio da segurança jurídica e tendo em vista que, mesmo após a afetação do IAC, os declínios mútuos de competência entre as Justiças Estaduais e Federais persistiram, resultando na instauração e consequente distribuição de conflito ao Superior Tribunal de Justiça, consignou-se em questão de ordem que: "[...] até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual." VI - Nesse panorama, considerando que o presente conflito foi suscitado posteriormente ao referido IAC, em que constou expressamente a invocada recomendação sobre a abstenção de prática de ato declinatório da competência, não se deve conhecê-lo. Assim vem entendendo esta Corte de Justiça: CC n. 191.340/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 15/9/2022, CC n. 189.519/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/6/2022. VII - Agravo interno improvido (doc. 7, pp. 4- 5).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:



    Após deliberação a respeito do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 500 e 793/STF, esta Corte passou a consignar acerca da inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na ANVISA. No sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1º/7/2002, AgInt no CC n. 177.314/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 22/3/2022.



    No entanto, recentemente, considerando a grande repercussão social e relevante questão de direito da matéria ora debatida, notadamente a aplicação das Súmulas n. 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, foi realizada a proposta de instauração de incidente de assunção de competência nos autos do CC n. 187.276/RS, juntamente como os de números 187.533/SC e 188.0002/SC, a fim de definir o juízo competente e, se for o caso, evitar a declinação de competência para a Justiça Federal nas hipóteses em que essa medida não se mostrar cabível – IAC n. 14, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria.



    A referida proposta foi acolhida à unanimidade na sessão de julgamento virtual publicada em 13/6/2022, conforme voto do relator, em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) – ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam – nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida. (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.)



    Na ocasião, foram estabelecidas como necessárias as seguintes medidas:



    [...]



     c) manutenção do curso das ações que versem sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, visto que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde;



     d) havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento; 



    [...]



    Nesse panorama, considerando que o presente conflito foi suscitado posteriormente ao referido IAC, em que constou expressamente a invocada recomendação sobre a abstenção de prática de ato declinatório da competência, não se deve conhecê-lo. Assim vem entendendo esta Corte de Justiça: CC n. 191.340/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 15/9/2022, CC n. 189.519/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/6/2022. Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno (doc. 7, pp. 7-9 ).



    Reporto-me também à ementa do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793/STF. ART. 1.030, I A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO (em consulta ao site do STJ).



    Foram adotados os seguintes fundamentos:



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 793):



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015, DJe de 16/3/2015.)



    Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF.



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário (em consulta ao site do STJ – grifei).



    Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 



    No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido pelo Ministro Edson Fachin, o qual originou o Tema 793 de RG:



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).



    Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 



    Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.



    Por fim, observo que, na origem, a ação foi proposta em 17/12/2021 e, portanto, antes da publicação da ata de julgamento que firmou os precedentes vinculantes invocados. Assim, também por esse motivo, não seria o caso de deslocamento da competência.



    Nesse sentido, a conclusão do julgamento dos embargos de declaração do acórdão proferido no RE 1.366.243/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG):



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, e; 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator